Tribunal: STF
Processo: ARE 1508800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Fornecimento de medicamento. Opções disponíveis pelo SUS sem prova de ineficácia. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetida a agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.